Tribunal: TJDFT
Processo: 0710404-21.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. USO DE VIOLÊNCIA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. AMEAÇA. DESDOBRAMENTO DO CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. DESACATO. OFENSA À HONRA DE SERVIDOR PÚBLICO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Havendo violência na prática do crime de exercício arbitrário das próprias razões, a ação penal será pública incondicionada, não havendo se falar em decadência.

2. A ameaça proferida contra vítima diversa da relativa ao crime de exercício arbitrário não pode ser considerada como mero desdobramento deste último, mas sim crimes autônomos.

3. Configura desacato proferir palavras em tom jocoso a policiais, no exercício de suas funções, com a nítida intenção de ofender a honra dos servidores públicos.

4. Conforme construção jurisprudencial, na segunda fase da dosimetria da pena, aplica-se a fração de 1/6 sobre cada agravante reconhecida.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.